Tribunal: TJSP
Processo: 1531330-92.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS e Taxas do exercício de 2001 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Sentença mantida - Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1531330-
92.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado JOSÉ LUIZ PICCINATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531330-92.2019.8.26.0286 -Voto no 10.360
2
Apelação Cível no 1531330-92.2019.8.26.0286
Apelante: Municipalidade de Itu
Apelado : José Luiz Piccinato.
Comarca: Itu
Juiz de origem: Fernando França Viana

VOTO No 10.360
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal ISS e Taxas do
exercício de 2001 - Feito extinto ante o reconhecimento da
prescrição direta do crédito tributário
Cabimento

Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos
332, §1o e 487, II, ambos do CPC Sentença mantida -
Recurso da Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Itu, nos autos de Execução Fiscal por ela proposta
contra José Luiz Piccinato, em face da r. sentença de fls. 06/07, que
reconheceu de ofício a prescrição direta de crédito tributário, objeto da
cobrança executiva, julgando liminarmente improcedente a ação, nos termos
do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil.
Alega, a Municipalidade apelante, que não se
pode reconhecer a prescrição intercorrente sem que antes seja intimada a dar
andamento ao feito. Requer, assim, o provimento do apelo, com a anulação da
r. sentença e o prosseguimento do feito.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, com a apresentação de contrarrazões (fls. 29/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531330-92.2019.8.26.0286 -Voto no 10.360
3
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Itu promoveu, em 24/10/2019, Execução Fiscal em face de José Luiz
Piccinato, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao ISS e Taxas
do exercício de 2001, conforme CDAs de fls. 02/05.
Sobreveio, então, a r. sentença extintiva
alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Não prospera o inconformismo municipal.
Tendo em vista que o prazo prescricional,
fixado em 05 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
deve ser contado, no que se refere ao ISS e às Taxas de que cuidam os autos, a
partir do vencimento de suas parcelas, tais datas, in concreto, recaem sobre
dias do período compreendido entre 01/10/2001 e 01/12/2001, conforme
CDAs de fls. 02/05.
Essas datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo,
portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias
seguintes a elas, iniciando-se, então, os prazos prescricionais, por aplicação do
princípio da actio nata.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que todos os débitos já se encontravam prescritos quando do ajuizamento da
ação, em 24/10/2019. Isso porque os prazos prescricionais já haviam se
exauridos em 02/10/2006 e 02/12/2006.
A propósito, ao contrário do quanto alega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531330-92.2019.8.26.0286 -Voto no 10.360
4
apelante, não era mesmo o caso de intimar a Municipalidade exequente para
dar andamento ao feito, visto que não se trata de prescrição intercorrente, mas,
sim, de prescrição direta, a qual já havia ocorrido quando do ajuizamento da
demanda executiva.
Assim, a extinção da demanda executiva fica
mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC, com a
improcedência liminar do pedido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da Municipalidade, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora